Tribunal: CARF
Processo: 13746.720089/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.720089/2019-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.498 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
COLORMARC SERVICOS GRAFICOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS
NÃO SANADAS NO PRAZO LEGAL.
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar ter regularizado os seus débitos
junto à Fazenda Pública Federal no prazo regulamentar, estando, por
conseguinte, impedida de ter seu pedido de inclusão para Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-71.548, de 24 de julho de
2019, da 7a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.720089/2019-71
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.498 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.720089/2019-71

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional no do recibo
00.09.88.83.99, relativo ao ano-calendário de 2019, que impediu a opção da Interessada
pelo Simples Nacional em face da existência de débito cuja exigibilidade não está
suspensa, conforme lista de débitos constante no próprio Termo.
A interessada apresentou a Manifestação de Inconformidade em 01/03/2019, pedindo
sua inclusão no Simples Nacional e alegando que:
[...]DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E DOS EFEITOS DA ALEGADA
EXCLUSÃO:
A impugnação em tela, como corolário do contraditório e da ampla defesa, apresenta
como consequência a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito tributário, nos
moldes do art. 151, III do CTN, inviabilizando, portanto, qualquer tipo de cobrança
até o seu transito em julgado administrativo.
Da mesma forma, SUSPENDEM-SE OS EFEITOS DA ALEGADA EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL, em respeito ao devido processo legal, principio este
consagrado na Carta Constitucional. Outro não é o entendimento exarado pelos órgãos
fiscais de julgamento, bem refletido no verbete que segue transcrito.
Simples. Ato de Exclusão. Impugnação. Efeito Suspensivo. Ampla Defesa. O ato de
exclusão do simples é passível de impugnação com efeito suspensivo, momento em que
se abre ao contribuinte o contraditório, com a garantia da ampla defesa. (Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande, 2a Turma, Acórdão n.04-27520, de
28 de fevereiro de 2012.)
DOS FATOS:
Em 02/01/2019, a empresa acima fez a solicitação de opção ao simples Nacional,
sendo, todavia, resolvidas as respectivas pendências até 31/01/2019, ou seja, dentro do
prazo legal.
Todavia, não obstante a regularização dos seus débitos, a respectiva opção da empresa
pelo Simples Nacional, restou-se INDEFERIDA, com base na seguinte restrição:
Débitos previdenciários
1) Número Debcad: 138263922
Valor consolidado: R$ 58.097,35
Conforme será melhor demonstrado, o respectivo impedimento não merece
prosperar, consoante o que segue:
1) O débito acima referido foi objeto de parcelamento Simplificado na PGFN
Previdenciária feito em 24/01/2019 em 60 parcelas, sendo cada prestação mensal no
valor igual a R$ 1.068,60 conforme número de pedido 4946201/3062071.
2) A guia, referente à primeira parcela, foi paga por meio de dispositivo digital em
transação realizada por meio do Bradesco Net empresa sob protocolo 5162003 no dia
25/01/2019 no valor de R$ 1.068,50.
Conforme se aufere, a guia referente à primeira parcela, por ser digitada manualmente
pelo operador, foi recolhida a menor pelo contribuinte, mediante pequeno equívoco,
com uma diferença de valor ínfimo de R$0,10.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.498 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.720089/2019-71

Ademais, infere-se que o contribuinte, por descuido, elencou o código de pagamento
equivocado, constando o número 2003 e identificador 16937795000107, quando em
verdade, deveria constar o número de 4308 e identificador 089660565/0001-0.
Contudo, diante do próprio valor ínfimo (R$ 0,10), e do equívoco na indicação do
código, não houve nenhuma intenção de má-fé no processamento deste pagamento por
parte do contribuinte, uma vez que a empresa fez a quitação antes do vencimento
previsto que seria 31/01/2019 e de todas as demais que constavam como pendências
para migração ao Simples Nacional 2019.
A empresa evidencia a necessidade de permanecer neste regime tributário já que todas
as suas operações econômicas estão planejadas neste e ainda assim vivencia as
dificuldades econômicas que o país atravessa ao longo destes últimos anos, sendo então
incabível a permanência do negócio longe deste.
DO PEDIDO:
Diante do exposto acima, o contribuinte qualificado no preâmbulo deste, requer e
espera que a presente impugnação seja acolhida para fins de reintegrar o contribuinte
ao Simples Nacional desde 01/01/2019.
Certos da vossa apreciação à solicitação aqui feita, aguardamos deferimento favorável
à inclusão do Simples Nacional.
Termos em que pede deferimento.
É o relatório do necessário.
A 7a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão da Recorrente no Simples Nacional, visto que o contribuinte não
comprovou a regularização do débito no prazo legal.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 05/08/2019 (e-fls. 37) e
apresentou recurso voluntário no dia 29/08/2019 (e-fls. 40 a 45), repisando o que foi defendido
na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2019.
Os débitos que motivaram o indeferimento da solicitação da opção feita pela
Recorrente para o ingresso no Simples Nacional em 2019 foram listados no Termo de
Indeferimento – e-fls. 18, conforme abaixo:
Débitos Previdenciários (saldo devedor consolidado, isto é, com os acréscimos legais)
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.498 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.720089/2019-71

1) Número Debcad : 138263922
Valor consolidado: R$ 58.097,35
A Recorrente defende que requereu o parcelamento desse Debcad no dia
24/01/2019 e que, por erro na indicação do valor (diferença de R$ 0.10), do código e
identificador do pagamento, efetuou o pagamento da primeira parcela errado.
A existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional,
conforme disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
vide abaixo:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O art. 6o, § 1o, inciso I, da Resolução CGSN no 140/2018, determina:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
Pelos documentos e pelas alegações da própria Recorrente, verifica-se que é
possível confirmar ter a mesma solicitado o parcelamento do débito em análise no dia
24/01/2019 (e-fls. 21 e 22). No entanto, este pedido de parcelamento foi cancelado pelo sistema
por ausência de pagamento da primeira parcela no prazo de vencimento.
A Recorrente alega equívocos no pagamento da primeira parcela, porém não há
nos autos a informação ou comprovação de ter a mesma tentado solucionar o erro junto a Receita
Federal. Pelo contrário, ainda em consulta aos sistemas (fls. 23 e 24), verifica-se que o referido
Debcad encontra-se em cobrança ativa na PGFN e o pagamento alegado pelo interessado
encontra-se alocado na competência 01/2019 da conta-corrente da pessoa jurídica.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital